Tribunal: TJDFT
Processo: 0035741-76.2016.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação acostado ID's 19735449, 19735451, 19735455 e 19735457, referente aos direitos creditícios pertencente ao(à) credor(a) POLI ENGENHARIA LTDA, intime-se a cessionária requerente FRANCISCO DA ROCHA CRAVO FILHO para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias úteis, os documentos abaixo indicados: I) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal; e II) Informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária 2. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. 3. Publique-se. Brasília, 7 de outubro de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto